Tribunal: STF
Processo: ARE 1262051
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em sessão virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Erasmo da Silva Rosa Filho ao seguinte fundamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 38).
     2. Publicado esse acórdão no DJe de 22.6.2020, Erasmo da Silva Rosa Filho opõe, em 12.8.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 46).
    3. O embargante alega que “o objeto dos presentes embargos de divergência consiste em estabelecer o real alcance da Súmula n. 4 em relação à fixação de piso salarial garantido a categoria de servidores por lei estadual expressa em tal sentido, principalmente à luz do aresto proferido no ARE 1145305 AgR/ PA (anexo): não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos” (fl. 5, e-doc. 39).
    Ressalta que, “segundo a inteligência da Súmula Vinculante nº 4, não se mostra cabível a vinculação de salário mínimo como índice de indexação de base de cálculo de vencimento de servidor público. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra na vedação prevista no verbete mencionado, uma vez que foi o próprio v. decisum que dissentiu da orientação jurisprudencial exemplificada pelo julgamento do ARE 1145305 AgR/PA” (fl. 8, e-doc. 39).
    Pede “o acolhimento dos presentes embargos de divergência, para o fim de reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 39).
    4. Em contrarrazões, o embargado sustenta que “não merece qualquer reparo a decisão recorrida que foi prolatada em consonância com jurisprudência do Eg. STF sobre a matéria, que se fixou no sentido de que é inconstitucional qualquer vinculação do salário de servidor ao salário mínimo” (fl. 7, e-doc. 48).
    Salienta “o não atendimento do disposto no art. 330 e seguintes do RISTF e a impropriedade da tese sufragada, impondo-se, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso e a manutenção da decisão agravada” (fl. 7, e-doc. 48).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. No acórdão embargado, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou:
    “Como afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou que a fixação do salário profissional de servidor público em múltiplos de salário mínimo contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para propor leis cujo objeto seja remuneração de servidor público. A lei pela qual se vincula vencimento de servidor estadual a índice definido pelo Presidente da República, garantindo-se reajustamento automático, independente de lei específica do Estado ao qual vinculado o servidor, contraria a Constituição da República e a autonomia do Estado” (fl. 4, e-doc. 38).
    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pelo entendimento firmado no Plenário e em ambas as Turmas no sentido de afastar a aplicação da Lei n. 4.950-A/1966 a servidor público estatutário:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 467.011-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009)
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora